Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que no bojo da apelação que aviara o réu, fora manifestado interesse em celebrar acordo para efetivar o pagamento do débito no qual fora condenado via da ação de cobrança manejada pela instituição financeira em seu desfavor nestes autos. Devidamente intimado, o banco autor salientara que, para anuir com a proposta apresentada, necessário que se indique o valor das parcelas que pretende o réu pagar. Com efeito, a ação e o apelo versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator